Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO e contradiçao inexistentes. reexame vedado. prequestionamento.
1. Omissão e contradição inexistentes.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.